Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PRESCRITA A PACIENTE IDOSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra sentença que a condenou ao custeio de dez sessões de fisioterapia domiciliar a paciente idosa com severas limitações físicas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e sustentou a legalidade da negativa de cobertura com base na ausência de previsão contratual e na taxatividade do rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; e (ii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de fisioterapia domiciliar a paciente idosa, diante de cláusula contratual excludente e da alegada ausência de previsão no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.
4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, desde que de forma motivada, não sendo compelido a admitir produção probatória que não alteraria o desfecho da controvérsia, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo.
5. Nos contratos de plano de saúde de autogestão, embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), subsiste a necessidade de observância aos princípios contratuais da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da dignidade da pessoa humana.
6. O contrato de assistência à saúde, por sua natureza de trato sucessivo e finalidade protetiva, deve ser interpretado à luz de sua função social, sendo inválidas cláusulas que, de forma genérica e absoluta, excluem tratamentos essenciais à preservação da saúde e da vida do beneficiário.
7. A negativa de custeio do tratamento domiciliar, prescrito por profissional habilitado e comprovadamente necessário ao caso da paciente idosa, revela-se abusiva, especialmente diante da taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme definido pela Lei no 14.454/2022 e pelos precedentes do STJ.
8. A exigência de deslocamento contínuo da paciente com severa limitação física para tratamento externo, em descompasso com a recomendação médica, compromete sua integridade e agrava sua vulnerabilidade, o que configura violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.
9. A recusa de cobertura, nas circunstâncias dos autos, extrapola a esfera contratual e configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, dado o sofrimento e a angústia infligidos à paciente diante da incerteza quanto à continuidade de tratamento essencial.
10. O valor fixado para os danos morais não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a gravidade da conduta da operadora e a condição de vulnerabilidade da beneficiária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento motivado da prova pericial, quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa.
2. É abusiva a cláusula contratual que exclui, de forma genérica e absoluta, a cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente e necessário à preservação da saúde de paciente idosa.
3. A negativa de cobertura de fisioterapia domiciliar, quando comprovada sua essencialidade, viola a função social do contrato, o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.
4. A recusa indevida, nessas circunstâncias, enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; CPC, arts. 4o, 139, VI, 355, I, 370, parágrafo único, 371 e 373, I; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.239.136/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023; TJDFT, Acórdão 2045249, 0740730-37.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025; TJDFT, Acórdão 2049156, 0732238-88.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 08.10.2025.